Tribunal: TJES
Processo: 0000157-82.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000157-82.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELTON BORGES INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RÉU QUE, COM O ROSTO COBERTO, SIMULOU PORTAR ARMA DE FOGO E PORTAVA FACA DE 25CM. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. CONFISSÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE MANTIDA. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E HISTÓRICO DE EVASÃO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRATUIDADE POSTERGADA PARA A EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, VII c/c art. 14, II, do CP), à pena de 2 anos e 5 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) definir se é possível a desclassificação para tentativa de furto; (iii) apurar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma branca; (iv) avaliar a adequação do regime prisional fixado; (v) examinar a possibilidade de concessão de gratuidade da justiça; e (vi) estabelecer se o réu pode recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade restam comprovadas por provas robustas, como o auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, depoimentos da vítima e testemunhas presenciais, e confissão parcial do réu, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre o valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais com grave ameaça.

4. A conduta de simular estar armado com a mão na cintura, encobrir o rosto com camisa e portar faca durante o anúncio de assalto configura grave ameaça, incompatível com o crime de furto, sendo inaplicável o princípio da insignificância.

5. A majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP é mantida, pois a faca de 25cm foi efetivamente usada na tentativa delitiva e apreendida com o réu, aumentando o potencial de intimidação e risco à integridade física da vítima.

6. A fração de 1/3 aplicada à tentativa mostra-se adequada, diante do avançado
iter criminis
percorrido, com abertura do caixa e iminência de subtração do dinheiro.

7. A reincidência específica do réu e o fato de estar foragido do sistema prisional à época dos fatos justificam o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, e Súmula 269 do STJ.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais é efeito automático da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPP, competindo ao juízo da execução eventual análise da hipossuficiência alegada.

9. A manutenção da prisão preventiva após a sentença é válida, diante da necessidade de garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva, podendo ser compatibilizada com as condições do regime semiaberto, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000157-82.2023.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELTON BORGES INÁCIO
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
ELTON BORGES INACIO
contra a sentença de id. 17510756, complementada pela decisão de id. 17510763, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma branca), à pena de 29 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 17510781) a defesa requer, em síntese, (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) a desclassificação para o crime de furto tentado; (iii) o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca; (iv) a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando; (v) a gratuidade da justiça; e (vi) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 27 de setembro de 2023, no Centro do município de Vargem Alta, o apelante adentrou na loja de conveniência do Posto Shell com o rosto coberto por uma camisa preta.

De forma intimidatória, com a mão na cintura simulando portar arma de fogo e em posse de uma faca de aproximadamente 25 centímetros, anunciou o assalto ao funcionário Diogo Almeida Nascimento, exigindo o dinheiro do caixa.

A consumação do delito não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que clientes presentes no local perceberam a simulação, entraram em luta corporal com o réu e o imobilizaram até a chegada da Polícia Militar.

Com o apelante, foram apreendidos a faca, um boné preto utilizado para simular a arma e a camisa usada para cobrir o rosto.

Passo, agora, a análise das teses defensivas.

Com relação

ao pedido
absolutório
, a defesa sustenta a inexistência de provas para a condenação. No entanto, a
materialidade
está sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado nº 52438210 e auto de apreensão (id. 17510467).

A
autoria
é igualmente certa. O depoimento da vítima (id. 17510755) é firme ao descrever que o réu exigiu dinheiro e utilizou meios para lhe incutir medo (rosto coberto e mão na cintura).

Além disso, os depoimentos das testemunhas presenciais, Genivaldo Pereira das Neves e Ueslei de Oliveira Nascimento (id. 17510755), ratificaram que o réu anunciou o assalto e foi detido em flagrante após luta corporal.

O próprio apelante, em sede policial (id. 17510467), confessou ter chegado ao local dizendo "
Eu quero o dinheiro!
", com a mão na cintura insinuando que estava armado, embora tenha tentado minimizar a agressividade de sua conduta em Juízo (id. 17510755).

O STJ consolidou o entendimento de que “
a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, possui
elevada força probatória, sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório
"
(AREsp n. 2.556.933/DF, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
25/2/2025
).

Destaco, ainda, que é inviável aplicar, na hipótese, o
princípio da insignificância
como pretende a defesa, diante da grave ameaça empregada pelo réu.

No caso, além do patrimônio, a liberdade individual do ofendido foi violada, o que impede que a conduta do réu seja considerada irrelevante, independentemente do valor do bem que tentou subtrair.

Para que um fato seja considerado insignificante exige-se a presença de quatro vetores: (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) a ausência de periculosidade social da ação; (iii) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Se qualquer um desses requisitos não for atendido — por exemplo, se a conduta for considerada socialmente perigosa ou altamente reprovável —, como no caso em análise, o princípio é descartado.

Assim, em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, o pleito absolutório não merece prosperar.

A tese de
desclassificação para furto tentado
também não merece acolhida.

O crime de roubo se distingue justamente pelo emprego de violência ou grave ameaça.

A simulação de porte de arma de fogo e o uso de máscara são elementos mais do que suficientes para caracterizar o temor inibidor da resistência da vítima, configurando o tipo previsto no art. 157, do CP.

Desse modo,
mantenho
a condenação do acusado pela prática do crime de roubo, na forma tentada.

A defesa requer o
afastamento da majorante do inciso VII, do § 2º, do art. 157, do CP
.

Melhor sorte não lhe assiste.

Digo isso, porque a faca de 25cm foi apreendida com o réu no momento da contenção, sendo certo que a utilização de arma branca, ainda que não ferindo a vítima, aumenta o potencial de intimidação e o risco à integridade física, justificando a majoração.

Na hipótese, vale ressaltar, que a prova oral confirmou que a faca estava em poder do réu durante a ação delitiva.

Assim, não há como se falar em afastamento da causa de aumento prevista em lei, razão pela qual a
conservo
.

Em relação ao
pedido de aumento da fração da tentativa para 2/3 (dois terços)
, em que pesem os argumentos da defesa, é possível verificar dos depoimentos prestados na polícia e em Juízo que o réu percorreu grande parte do
iter criminis
, já que a vítima chegou a abrir o caixa e mostrar a nota de R$ 20,00 (vinte reais) que possuía no momento do crime.

O delito só não se consumou, porque o acusado se distraiu com um questionamento do ofendido “
vai roubar um trabalhador?
”, oportunidade em que foi detido pelos clientes que estavam no local.

Assim, diante do
iter criminis
percorrido, a fração aplicada em primeiro grau, mostra-se adequada, de modo que a
mantenho
.

No que se refere ao
regime prisional
, ressalto que o apelante é reincidente, com condenação transitada em julgado por tráfico e associação para o tráfico.

Além disso, os autos revelam que o réu se encontrava na condição de foragido do sistema prisional à época deste novo fato.

Tais circunstâncias, aliadas à natureza do crime (cometido com grave ameaça e arma branca), justificam o regime imposto, não havendo que se falar em abrandamento, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da Súmula 269, do STJ, dado que a reincidência impede regime mais benéfico quando as circunstâncias são desfavoráveis ou o réu possui histórico de evasão.

Quanto ao pedido de
gratuidade da justiça,
destaco que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804, do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

O recorrente pretende, ainda,
r
ecorrer em liberdade
, sob o fundamento de inexistência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

Contudo, a sentença fundamentou de forma idônea a necessidade da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Ressalta-se que é cabível a manutenção da prisão preventiva mesmo após a condenação a regime semiaberto, quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP e evidenciada a gravidade concreta da conduta, devendo, no entanto, ser compatibilizada às regras do regime imposto (RCD no HC n. 1.025.077/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJEN de
17/11/2025
).

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em tempo, fixo os honorários da advogada dativa em R$ 1.000,00 (mil reais), pela atuação em segundo grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.